Tribunal: TJDFT
Processo: 0713812-29.2015.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0713812-29.2015.8.07.0016 RECORRENTE: EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. RECORRIDO: CLAUDIA LUIZA DE MORAIS, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DESPACHO Verifica-se que foi fixada a tese atinente ao Tema n. 786/STF (RE n. 1.010.606 / RJ), que dava sustentação ao sobrestamento do recurso extraordinário interposto nos autos. Confira-se: É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e das expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível. Nessa perspectiva, foi consignado o seguinte no item 4 do acórdão impugnado (n. 1027450): 4. No mérito, sem razão o recorrente. Trata-se de matéria sujeita à proteção do direito fundamental ao esquecimento, o qual possui assento constitucional e legal; consequência do direito à vida privada (privacidade), intimidade e honra (art. 5o, X, CF/1988 e Art. 21, CC/2002). O direito ao esquecimento confere àquele que sofreu exposição midiática, ainda que por fatos verídicos, a prerrogativa de ver-se novamente em anonimato, a fim de que cesse eventual constrangimento ou situação vexatória. No caso em tela, a autora foi exposta às matérias jornalísticas que a vincularam a fatos criminosos praticados em grande escândalo político nacional. Posteriormente à divulgação das matérias, restou comprovado que a autora não integrava o grupo de pessoas que estava a realizar negócios escusos no Banco Rural, situado em Brasília, sendo por isso indenizada, conforme demonstram os documentos juntados aos autos em conjunto com a petição inicial. Não é razoável que, passados doze anos, a autora continue a ter seu nome vinculado às matérias disponibilizadas em sítios da internet. Solidifica tal entendimento a ausência de importância histórica da matéria vinculada no sítio do recorrente, ou seja, a exclusão do histórico do nome da a autora não acarretará o que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça chama de direito à memória de toda a sociedade (RECURSO ESPECIAL No 1.369.571 - PE (2011/0235963-0)). (Grifei) As partes foram intimadas a apresentar manifestação e a Empresa Folha da Manhã S.A. alegou incompatibilidade com o entendimento da Excelsa Corte (ID 26790034). Haja vista o conteúdo do acórdão recorrido e a incompatibilidade alegada, determino o restabelecimento do curso do processo e remessa dos autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização de juízo de retratação, se esse for o caso, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal